Tribunal: TJES
Processo: 0015354-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015354-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RAFAEL GOMES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015354-33.2019.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RAFAEL GOMES DOS SANTOS

APELADOS: RAFAEL GOMES DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(ART. 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
TENTATIVA. TEORIA DA
AMOTIO
. SÚMULA 582 DO STJ
. DOSIMETRIA
.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1.“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

2. Ao analisar as circunstâncias judiciais, o magistrado deve declinar, motivadamente, as razões pelas quais considera desfavorável cada vetor, correspondendo objetivamente às características de cada circunstância.

3. Em razão da reincidência, o regime inicial deve ser fixado como semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

4.

Recurso
s

im
provi
dos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015354-33.2019.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RAFAEL GOMES DOS SANTOS

APELADOS: RAFAEL GOMES DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e RAFAEL GOMES DOS SANTOS

em face da r. Sentença inserta no link constante no ID 3636077 (DOC 00153543320198080021.pdf, pp. 333/334), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
.

Nas razões recursais (DOC 00153543320198080021.pdf, pp. 346/352) o Ministério Público Estadual pugna pela reforma da dosimetria, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, redimensionando a pena base e fixando o regime inicial como fechado.

A defesa, por sua vez, apresenta seu recurso de apelação (ID 5568058, pp. 4/11), requerendo o reconhecimento do crime em sua forma tentada, bem como a fixação do regime inicial aberto.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3974345 e 5678328 ) manifestando-se pelo provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento do recurso de Rafael Gomes dos Santos.

Conforme se depreende da Denúncia, no dia 02/6/2019, por volta das 09h52min, à Rua Ludwik Macal, Bairro Jardim da Penha, Município de Vitória, o apelante subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, exercida pela simulação de arma de fogo, a carteira pessoal da vítima, Thais Coelho Lopes.

Extrai-se da denúncia que a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida pelo apelante, que guiava uma bicicleta de cor preta. Ato contínuo, o recorrente anunciou o assalto, ordenando que a vítima entregasse sua carteira, simulando portar arma de fogo.

Emerge da inicial acusatória que a vítima empurrou o apelante e saiu correndo, sendo perseguida, até que o recorrente a alcançou e a jogou no chão com violência, tomando sua carteira à força e empreendendo fuga.

Durante a fuga, o apelante caiu no chão, sendo alcançado e detido por populares, os quais o imobilizaram até a chegada da guarnição policial.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Prisão e de Apreensão (DOC 00153543320198080021.pdf, p. 25) e Auto de Entrega (DOC 00153543320198080021.pdf, p. 27).

A
autoria
, por sua vez, também está configurada diante do reconhecimento do réu e depoimento da vítima perante a autoridade policial e em juízo, além da própria confissão dos apelantes (mídia anexa).

A defesa sustenta, inicialmente, o reconhecimento do delito em sua modalidade tentada.

Estabelece a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.” (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

A vítima Thais Coelho Lopes, perante a autoridade policial, afirmou que estava a caminho da padaria, perto de sua casa, com sua carteira na mão, quando ouviu uma “freiada” de bicicleta atrás dela. Ao se virar, o apelante disse que era um assalto, com a mão embaixo da camisa. A vítima conta que saiu correndo, tendo o apelante largado a bicicleta e ido atrás dela, empurrado-a no chão. O apelante então puxou a carteira da vítima, mas ela puxou de volta, rolando os dois pelo chão, evadindo-se em seguida. Quando a vítima começou a gritar que era um assalto, transeuntes se aproximaram e correram atrás do apelante, conseguindo pegar a carteira da vítima apenas 05 (cinco) a 10 (dez) minutos depois. Ao final, a vítima relata que ficou toda machucada e ralada.

O apelante, por sua vez, confessou os fatos, afirmando que teria se apossado da carteira da vítima, mas não a teria machucado. Conta que conseguiu fugir, sendo detido ainda no local.

Deste modo, tendo como base a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada, no caso dos autos, diante do depoimento da vítima, está devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade
consumada
, porquanto o apelante conseguiu se evadir na posse da
res furtiva,
somente sendo preso tempos após.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo valorou negativamente apenas os antecedentes.

A acusação, em seu recurso, pugna pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Ora, ao analisar as circunstâncias judiciais, o magistrado deve declinar, motivadamente, as razões pelas quais considera desfavorável cada vetor, correspondendo objetivamente às características de cada circunstância.

Ensina o Superior Tribunal de Justiça que “
para fins de individualização da pena, tal vetorial [
culpabilidade
] deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu
” (AgRg no HC n. 791.600/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

No caso dos autos, a existência de transeuntes no local não denota maior culpabilidade da conduta do agente, uma vez que sua conduta não ofereceu maior risco a terceiros, pelo contrário, a existência de terceiros facilitou a sua detenção.

Ademais, do depoimento da vítima e da confissão do recorrente não se vislumbra uma violência excessiva em sua conduta. As vias de fato com a vítima, por terem rolado no chão para conseguir retirar a carteira da posse daquela, não ultrapassam a normalidade do delito, afastando a pretensão de maior valoração negativa da culpabilidade.

No mesmo sentido, a ocorrência do delito pela manhã, com simulação de arma de fogo não ultrapassa as circunstâncias comuns à espécie.

Em razão da ausência de valoração negativa de circunstância judicial, a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, as quais foram integralmente compensadas.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, a pena restou definitivamente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão da reincidência, mantenho o regime inicial como SEMIABERTO, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos recursos.